Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL AFASTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu que a pretensão vindicada pela parte autora restou consumada pela prescrição.

2. Conquanto a parte autora tenha se aposentado em 15.10.2015 (ID 26793529, fl. 84), a administração pública apenas efetuou o pagamento da parcela, a título de conversão em pecúnia da licença-prêmio, em fevereiro de 2017 (ID 26793528, fl. 7), no entanto, aquém do que seria devido. Assim, exsurge para a parte autora a pretensão para postular as diferenças devidas da data em que se verificou a violação ao seu direito, qual seja, em fevereiro de 2017, de modo que ajuizada a presente ação no ano em março de 2021, não há que se falar em consumação da prescrição. Prescrição afastada.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

4. Posto isso, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela parte autora, as parcelas o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, devem integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, por se tratar de vantagens pecuniárias permanentes. Por fim, não tendo sido especificamente impugnada, pelo Distrito Federal, a planilha apresentada pela parte autora (ID 26793530), e considerando a adequação dos índices aplicados à hipótese, tem-se que à parte autora é devida a percepção das diferenças verificadas, no importe de R$ 12.274,56 (doze mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), valor atualizado até março de 2021.

5. Em face da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.

6. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 12.274,56 (doze mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente às diferenças devidas na conversão da licença-prêmio em pecúnia, utilizando-se como índice de correção o IPCA-E. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.